Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-60.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006999-60.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ZULEIDE PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006999-60.2018.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 19.722
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006999-60.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ZULEIDE PEREIRA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
que o acórdão embargado apresenta omissão – Não
ocorrência – Questões levantadas nos autos que
foram examinadas sob todos os ângulos pela Turma
Julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria
julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do
art.
1.022
do
CPC,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento – Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando sanar omissão no
seu entender existente no v. acórdão de fls. 193/199 (voto n.o 19.427), que
negou provimento à remessa necessária, observando-se o Tema 810/STF, e à
apelação da ora embargante, mantendo a r. sentença de fls. 137/141, que
julgou procedente a ação ajuizada por ZULEIDE PEREIRA DA SILVA, para 1)
anular o ato administrativo que indeferiu a licença para tratamento de saúde,
no período de 01/10/2017 a 29/11/2017; e 2) determinar que a ré proceda à
retificação do registro de frequência da autora, consignando-se como licença
para tratamento de saúde os períodos apontados, regularizando-se, para
todos os efeitos, sua vida funcional, apostilando-se.
Alega a embargante, em resumo (fls. 1/5 destes
ED), que, como alegou em apelação, o pedido da parte autora não encontra
amparo nem no laudo do DPME nem na prova pericial (a qual concordou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006999-60.2018.8.26.0053/50000 -
3
o laudo do DPME), que demonstrou a ausência de incapacidade laboral de 60
dias (01/10/2017 a 29/11/2017), dos 90 dias de licença, administrativamente
requeridos; assim resta manifesto que o pedido é improcedente.
É O RELATÓRIO.
2. Sem razão a embargante.
O que na realidade pretende é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é o
bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados pelos
embargantes.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada, não
estando obrigada a Corte de origem a emitir juízo de
valor expresso a respeito de todas as teses e
dispositivos legais invocados pelas partes.” (STJ -
AgRg no REsp 1322774 / SE Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Ademais, as razões expostas do presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006999-60.2018.8.26.0053/50000 -
4
apenas demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida
pela Turma Julgadora, que não acolheu a sua tese jurídica.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da r. decisão embargada, neste ponto,
atribuindo-se a esta o excepcional efeito infringente, o que não se pode
admitir. A parte embargante deverá postular a modificação do julgado, quanto
a este aspecto, mediante utilização do recurso adequado à espécie.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, os lindes traçados no artigo 1.022 do CPC devem ser
observados.
E, realmente, inexiste omissão a ser sanada por
esta C. Câmara, não cabendo à embargante, evidentemente, profligar através
do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma
decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação
que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do
CPC. Só é admissível essa espécie recursal quando
destinada a atacar, especificamente, um desses
vícios do ato decisório, e não para que se adeque a
decisão ao entendimento do embargante, nem para o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão de
matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR

Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar
a decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006999-60.2018.8.26.0053/50000 -
5
Na verdade, foram devidamente analisados todos os
aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelos julgadores (v.
RTJ 164/793).
3. Pelo exposto, REJEITO os embargos.
PONTE NETO
Relator